Tribunal: TJDFT
Processo: 0716373-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716373-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA REGINA COSTA CASTRO AGRAVADO: SEBASTIEN ROLAND MARIE JOSEPH RONDINEAU D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ERIKA REGINA COSTA CASTRO contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra Nayrene Souza Ribeiro da Costa, que, em sede de cumprimento de sentença movido por SEBASTIEN ROLAND MARIE JOSEPH RONDINEAU, rejeitou a impugnação à penhora efetuada via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 71193434), a executada defende que a conta corrente bloqueada é utilizada para recebimento de salário, motivo pelo qual incidiria a impenhorabilidade estampada no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que os extratos anexados comprovam que os valores bloqueados correspondem ao salário da devedora, eis que foram lançados com as rubricas “PAGTO ADIANT SALARIAL” e “PAGTO SALÁRIO”, bem como os depósitos com a identificação “AUXÍLIO” no valor de R$ 1.688,79 correspondem a valores disponibilizados para que a agravante faça viagens a trabalho. Tece considerações sobre ser a única provedora de seu núcleo familiar e possuir filho dependente. Afirma que a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em conta corrente, sendo irrelevante, portanto, o tipo da conta e respectiva movimentação financeira, ressalvada a comprovação de eventual má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferido o desbloqueio das contas bancárias da devedora agravante. Preparo dispensado diante da concessão da gratuidade judiciária. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Eis o teor da decisão agravada, in verbis: “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba salarial e quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, em ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. No caso, não assiste razão à embargante, pois, conforme extratos de ID 229274155, além do depósito de salário, houve outro depósito via pix, de modo a se inferir que não se trata de conta utilizada exclusivamente para recebimento de salário. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO. SALÁRIO. PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. UTILIZAÇÃO PARA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de pedido de desbloqueio de numerário penhorado em conta poupança, ao fundamento de que goza da proteção do artigo 833, X, do CPC, até o limite de quarenta salários mínimos. Ademais, defende-se que a verba é originária de salário, contando com a guarida do artigo 833, IV, do CPC. 2. A conta do executado em que ocorreu a retenção dos valores, consoante documentação anexada aos autos, não é utilizada exclusivamente para recebimento de salário ou como conta poupança, mas também para outras transações financeiras, impedindo a proteção prevista nos artigos 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 3. A extensão do resguardo da impenhorabilidade aos valores depositados na conta poupança não pode ser realizada indiscriminadamente para outros tipos de conta, sob pena de inviabilizar a satisfação do crédito do exequente. Necessário, portanto, a análise casuística e segundo o princípio da razoabilidade, critérios segundos os quais não há como se amparar o pedido de desbloqueio da penhora formulado pelo devedor. 4. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (Acórdão 1715011, 0710609-29.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2023, publicado no DJe: 26/06/2023.) De outro lado, a impenhorabilidade de verba inferior a 40 salários mínimos não é presumida como a parte executada quer fazer crer. Conforme compreensão estabelecida pela Corte Especial do STJ no julgamento dos Recursos Especiais no 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, são absolutamente impenhoráveis os valores mantidos em caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários mínimos. Porém, depósitos em outras modalidades de contas ou aplicações podem ser igualmente impenhoráveis, até o referido limite de salários mínimos, se tiverem características e objetivo similares ao da utilização da poupança, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgados em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). 2. Caso concreto no qual o Tribunal de origem confirmou a penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, com fundamento na ausência de comprovação da origem do montante constrito, de sua natureza de reserva financeira, ou de imprescindibilidade para a subsistência da parte executada. Do acórdão recorrido constou, ainda, que a origem do débito exequendo foi o exercício de atividade empresarial, em vez do atendimento de necessidades básicas da parte executada. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 2138871 / PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/10/2024, DJe 22/10/2024) Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos Autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC e artigo 833, IV, do CPC. Conforme disposto no artigo 15, §3o da Lei no 8.906/94 (Estatuto do Advogado), os advogados podem se reunir em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, devendo as procurações ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Portanto, as procurações são outorgadas aos ADVOGADOS indicando a sociedade a qual façam parte. Sendo assim, e latente que sociedade de advogados não detém legitimidade para que lhe seja outorgada procuração ad judicia conforme art. 105, §3o, CPC. Assim, INDEFIRO a expedição de alvará de levantamento para sociedade de advogados. INDEFIRO, ainda, o pedido de expedição de alvará de levantamento especificando porcentagem do valor a ser levantado em prol da parte autora/exequente e de seu patrono, haja vista não haver previsão legal para tal desidério. Além do mais o contrato de honorários é direito disponível entre a parte e o advogado, não cabendo ao Juízo intervir nessa relação, pois é alheia à lide. Ademais, o deferimento indiscriminado de expedição de alvarás causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste Juízo, que possui um enorme acervo processual. A transferência do valor pode ser realizada para a parte autora/exequente ou para o seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação, pois ambos são legítimos para tal recebimento. Não bastasse, a procuração ad judicia outorgada ao patrono lhe contempla poderes para receber e dar quitação, basta após a transferência da quantia, caso tenham sido indicados seus dados bancários, efetuar os repasses pertinentes a parte autora/exequente, conforme as cláusulas do contrato de honorários. Por fim, este Juízo, no momento, não determina a expedição de ofícios de transferência para conta bancária, visto a morosidade da medida. Entretanto, autorizo desde já, a transferência do valor para chave PIX (CPF ou CNPJ) da parte autora/exequente ou de seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação. INTIME-SE a parte autora/exequente para informar a chave PIX, própria ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação, chave PIX unicamente se for CPF ou CNPJ, para expedição de alvará eletrônico: pagamento automático e imediato, em dias úteis e horário de expediente bancário, no prazo de 5 (cinco) dias. Apresentada a chave PIX da parte autora/exequente ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação, preclusa a presente decisão, EXPEÇA-SE o alvará eletrônico da quantia depositada no ID 230367610. Transcorrido o prazo in albis, EXPEÇA-SE o alvará de levantamento comum, que ficará disponível no sistema BANKJUS, em nome da parte autora/exequente ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação da quantia depositada no ID 230367610. INTIME-SE a parte autora/exequente para apresentar planilha de débitos atualizada, deduzindo-se o valor levantado, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, renove-se a pesquisa SISBAJUD de valores. Caso infrutífera a medida anterior, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, independente de nova intimação. Publique-se. Intime-se.” No concernente à probabilidade do pleito recursal sobre a não incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, impõe assinalar que a Corte Especial do colendo STJ, em recente julgamento, consolidou entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável também à importância depositada em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que evidenciado cuidar-se de reserva financeira destinada a assegurar o mínimo existencial, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários-mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015. 2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável o valor de R$ 40.816,42 depositado em conta-corrente do executado, mesmo que as verbas não tenham origem salarial ou alimentar e estivessem sendo usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como "internet, cobranças bancárias, condomínio, saques, cheques, dentre outros", conforme identificado pelo juiz de piso (fls. 125-126, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que como poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o Voto por mim apresentado adotava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao Colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tenho como claro e incontroverso, pela leitura dos dois Votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática atinente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado saiba muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até 40 salários-mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora evidentemente as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de Fredie Didier Jr" (destaques meus, em negrito): "(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.". 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários-mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários-mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável. 25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne à argumentação de que a conta-corrente abrange valores impenhoráveis porque parte da quantia lá depositada possui natureza salarial (fruto da remuneração dos serviços profissionais prestados pelo recorrido, que é advogado), ou, ainda, porque parte dos valores que lá se encontram não é de sua propriedade, mas sim constitui crédito de terceiros (seus clientes) - crédito em trânsito, porque o advogado apenas tomou posse mediante Alvará de Levantamento, por exemplo, e que seria repassado aos verdadeiros destinatários. 26. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Na espécie, conquanto penhorados valores pertencentes à executada agravante depositados na instituição Banco Itaú, valores esses, em tese, decorrentes de verba salarial, verifica-se em exame prefacial o uso desvirtuado da referida conta bancária que, diante da intensa movimentação para transações diversas, se encontra desviada do escopo de reserva financeira para assegurar o mínimo existencial, razão pela qual se entende, ao menos nesse primeiro momento, altamente questionável a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC. A título de exemplo, verifica-se que a devedora agravante recebe a título de salário o valor de R$ 3.417,18 e há transferência de quase totalidade do valor, R$ 3.400,00, a terceiro (PIX TRANSF RODRIGO05/04). Assim, ao reconhecer a penhorabilidade da verba constrita, a r. decisão agravada se revela, ao menos nesse primeiro momento, merecedora de mais acurada apreciação, não cabível nesse breve momento inicial. Portanto, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível a concessão da medida liminarmente vindicada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.” Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator